Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. GENITORA. IDOSA E INCAPAZ. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS DESPROVIDOS.

1. Segundo a teoria da asserção ou da prospecção, a legitimidade das partes deve ser aferida abstratamente com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial (in status assertionis), é dizer, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pela parte autora/agravada como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. In casu, não está de plano demonstrada a ausência de legitimidade e interesse de agir da parte agravada, porquanto consta da exordial a condição que a agravada é genitora dos agravantes e, em razão de tal situação, postula alimentos aos próprios filhos, ante a alegada incapacidade de manutenção da própria subsistência em idade avançada. Preliminares rejeitadas.
2. Consoante se extrai do art. 229 da Constituição Federal, “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade”. Além disso, como cediço, o dever de assistência mútua também encontra amparo nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
3. A ausência de vínculo afetivo entre as partes, o que, em tese, poderia ocasionar a impossibilidade de assunção de tais alimentos fulcrados no cumprimento do dever de solidariedade familiar, não resta consolidada na origem. Ademais, fixação da guarda em benefício do genitor dos agravantes àquela época não conduz, por si só, ao afastamento da responsabilidade alimentar em debate, diante das diretrizes normativas introduzidas pelos dispositivos aludidos.
4. A propósito, consta nos autos de origem indícios de que a agravada/genitora não está em pleno gozo de suas faculdades mentais da genitora/agravada nas últimas décadas, em razão do uso de tóxicos, o que, prima facie, não parece congregar com a alegação de abandono deliberado sustentado pelos agravantes.
5. Estabelecida a premissa de que a alegada ausência do dever de solidariedade familiar carece de dilação probatória, incumbe aos filhos – parentes de grau mais próximo – promover o auxílio em comento (alimentos provisórios), sobretudo por se tratar de pessoa idosa, com uma série de complicações mentais, em razão do consumo de drogas, consoante consta nos relatórios médicos coligidos na origem.
6. À míngua da dilação probatória elementar ao afastamento do dever de solidariedade familiar, tenho que a necessidade alimentar presumida em favor da genitora idosa e incapaz, bem assim a natureza do montante em debate indicam o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, denotam, conseguintemente, a presença os requisitos para a concessão da tutela fustigada na espécie. Precedentes desta Corte.
7. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. Agravo interno prejudicado.